Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708124-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 DECISÃO MIRAMAR FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 115754943, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132, in verbis: “1. Preliminarmente à determinação de expedição de novo termo de adjudicação, aguarde-se por quinze dias a notícia acerca de eventual efeito suspensivo ao recurso de agravo interno aviado pelo requerido, que deverá comunicar, no prazo referido, o desfecho do pedido de efeito suspensivo. 2. Transcorrido o prazo sem a referida notícia ou não concedido o efeito suspensivo, expeça-se novo termo de adjudicação, com o valor correto da avaliação o imóvel adjudicado, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme laudo de avaliação de ID Num. 19155964 - pag. 19.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que o agravo interno mencionado pelo MM. Juiz na r. decisão supracitada foi o interposto pelo agravante-executado no AI 0700175-15.2022.8.07.0000, desta Relatoria, cujo objeto é a r. decisão (id. 111706097) que deferiu a adjudicação do imóvel penhorado em favor do credor, e no qual foi indeferido o efeito suspensivo por ele postulado para sobrestar o cumprimento de sentença até julgamento final do recurso. Em consulta processual ao AI 0700175-15.2022.8.07.0000, constata-se que está incluído na 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/03 a 23/03), na qual serão analisados o agravo de instrumento e o agravo interno. Portanto, os elementos dos autos evidenciam que não há qualquer motivação ou respaldo para sobrestar o cumprimento de sentença originário. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora